Tribunal: STF
Processo: Rcl 50460
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pela Associação dos Servidores de Cargo Nível Superior da Secretaria da Administração e dos Recurso Humanos - ASCAN, contra acórdão proferido nos autos do Processo 0120263-56.2020.8.21.7000, em tramite na Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Em suas razões, a reclamante sustenta que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Aduz omissão do tribunal reclamado em relação às questões suscitadas no recurso extraordinário, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma, assim, que o acórdão reclamado é nulo por não ter sido devidamente fundamentado.



    Alega que o Tribunal se equivocou ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento firmado por esta Corte no AI 791.292 QO-RG (Tema 339), na medida em que o acórdão objeto de recurso extraordinário não teria se pronunciado “acerca [1] de parte da fundamentação do acórdão que configuraria julgado extra petita; [2] da base numérica das Ações Coletivas ajuizadas por Associações; [3] da repartição da atividade cognitiva nas Ações Coletivas; [4] ou da não-incidência da Súmula Vinculante nº 37/STF ao caso dos autos”.



    Afirma que “o pronunciamento sobre essas questões é indispensável, na medida em que o acórdão recorrido afirmou, de maneira equivocada, que eventual procedência na presente demanda iria beneficiar irrestritamente toda a categoria representada pela Associação, que, para a declaração do direito a extensão da GISAE aos representados aposentados pela regra da paridade, seria necessária a prova acerca da situação individualizada de cada um dos associados da ASCAN”.



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido. 



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, não vislumbro, no caso dos autos, nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, as quais devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 



    A rigor, o que pretende a parte reclamante é revisitar a tese firmada por este Tribunal no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), no qual se entendeu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    Na hipótese, o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo tema 339 da sistemática da repercussão geral. Confira-se o teor dessa decisão:



    “Interpõe, também, recurso extraordinário, forte no artigo 102, III, a, da Constituição da República. Deduz, em preliminar, a existência de repercussão geral. No mérito, alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, LIV e LV 8º, inciso III, 40, § 8º, da Constituição da República, 7º da Emenda Constitucional nº 41 e aos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, porquanto (I) houve negativa de prestação jurisdicional, pois, “Como os embargos de declaração foram totalmente rejeitados, subsistem as omissões e contradições nele apontadas”, (II) condicionou “a regra da paridade constitucional à previsão em lei local” e (III) “Ao manter a improcedência da demanda com base na suposta necessidade de prova individualizada, na fase de conhecimento, da aposentadoria pela regra da paridade de cada um dos associados representados pela parte ora recorrente” excedeu os limites da cognição na etapa processual em que se encontrava a ação coletiva. Intimado, o Recorrido deixou de apresentar as contrarrazões.



    (...)



    3. Dever de fundamentação



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, na Repercussão Geral no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (TEMA 339), que “a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    No caso, o Órgão Julgador decidiu que “somente após verificados os requisitos para a paridade é que se poderia perquirir sobre a possibilidade de deferimento da gratificação pleiteada”.



    (...)



    O acórdão recorrido atende, portanto, ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, já que nele constaram as razões da decisão. É certo que a parte pode discordar da fundamentação, mas tal não enseja a interposição de recurso às instâncias superiores.



    4. Ofensa reflexa



    Não é de ser admitido o presente recurso extraordinário quanto à alegação de negativa de vigência aos artigos 40, § 8º, da Constituição da República, 7º da Emenda Constitucional nº 41 e aos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, da Constituição da República. Isso porque o Órgão Julgador negou provimento ao recurso de apelação por meio do qual a ora Recorrente requereu o reconhecimento do direito à extensão da GISAE aos servidores inativos pela regra da paridade, por entender que “somente após verificados os requisitos para a paridade é que se poderia perquirir sobre a possibilidade de deferimento da gratificação pleiteada”, de modo que que não se cuida de violação direta à norma constitucional, mas sim de ofensa reflexa decorrente da interpretação de legislação infraconstitucional.



    (...)



    Ante o exposto, (I) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o AI 791.292/PE (TEMA 339), e (II) NÃO ADMITO o recurso extraordinário quanto às demais questões”. (eDOC 12)



    Interposto agravo interno contra essa decisão, o órgão colegiado referendou a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, entendendo que, realmente, o acórdão recorrido estava de acordo com a tese firmada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292/PE (tema 399). Confira-se o teor dessa decisão:



    “A Agravante alega que (I) “caso verificada uma eventual deficiência no prequestionamento, deverá ser acolhida a preliminar de nulidade de acórdão recorrido apresentada no apelo Extremo, medida que afasta a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF” e (II) “a decisão ora recorrida desconsiderou que, ao alegar a nulidade do acórdão, o recurso extraordinário não se limitou à mera alegação de ausência de suficiente fundamentação para a improcedência do seu pedido. A parte ora recorrente, ao opor embargos de declaração, apontou a existência de vícios de omissão e contradição, uma vez que o acórdão recorrido não se pronunciou acerca [1] da parte da fundamentação do acórdão que configuraria julgado extra petita; [2] da base numérica das Ações Coletivas ajuizadas por Associações, [3] da repartição da atividade cognitiva nas Ações Coletivas, [4] ou da não-incidência da Súmula Vinculante nº 37/STF ao caso dos autos. O pronunciamento sobre dessas questões é indispensável, na medida em que o acórdão recorrido afirmou, de maneira equivocada, que eventual procedência na presente demanda iria beneficiar irrestritamente toda a categoria representada pela Associação, e que, para a declaração do direito à extensão da GISAE ao representados aposentados pela regra da paridade, seria necessária a prova acerca da situação individualizada de cada um dos associados da ASCAN.[...] a motivação citada pela Vice-presidência como suficiente para o preenchimento da fundamentação do acórdão (e, com isso, invocação da hipótese prevista no Tema 339/STF), não abarca nenhuma das graves questões”. Apresentadas as contrarrazões, vêm, então, os autos conclusos. É o relatório.



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, na Repercussão Geral no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, assentou que “a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    Não há, portanto, violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República na hipótese em “que a jurisdição foi prestada (...) mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente” (ARE 943942 AgR/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/03/2016). 



    (...)



    Verifica-se, portanto, que o Órgão Julgador fundamentou a sua decisão de forma suficiente, considerando que explicitou as razões pelas quais decidiu que “a extensão da gratificação em questão, tal como pretendida pelo apelante, não se mostra viável”, ao registrar que (I) “o fundamento legal que deu base à pretensão não mais integra o ordenamento jurídico, ou seja, dele não podem ser originar efeitos legais”, (II) “o exame relativo à aplicação destas regras de transição, especialmente no que tange ao exame da paridade, depende de análise casuística do fundamento legal que sustenta a aposentadoria de cada servidor representado pela ASCAN, extrapolando, assim, o objeto do presente recurso” e (III) “não cabe ao Poder Judiciário estabelecer a extensão irrestrita de benefício financeiro aos inativos (pagamento de gratificação) em razão da incidência do enunciado a Súmula Vinculante n.º 37 do STF, segundo a qual não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, visto que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)”. (eDOC 8, pp. 3-10)



    Em que pese o inconformismo do reclamante em relação aos fundamentos utilizados pela Terceira Câmara Cível do TJRS para negar provimento à apelação, não vislumbro teratologia da decisão, mas, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral utilizado para obstar a subida do recurso extraordinário (AI 791.292 QO-RG/PE, da minha relatoria).



    Conforme decidido no Tema 339, o dever de fundamentação, aludido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, não exige que a decisão judicial proceda ao exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas constantes dos autos, nem que sejam corretos os fundamentos utilizados pelo magistrado.



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que cumpre a regra do art. 93, IX, da CF a decisão judicial que seja fundamentada, ainda que de modo sucinto, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas dos autos (AI 791.292 - Tema 339 da sistemática da repercussão geral). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1344458 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 03-12-2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO MEIO AMBIENTE. AUTUAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DOS TERRENOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local, quanto à propriedade dos terrenos em questão, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. A jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente fundamentada. Descabe invocar, no caso, cerceamento de defesa ou confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. A via extraordinária é inadequada para discutir questões fáticas. 3. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.



    (ARE 1221146 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 26-11-2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. O TRIBUNAL A QUO CONSIDEROU AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CARACTERIZADA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1101488 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 14-06-2021)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral no tema 339, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente